Tribunal: TJSP
Processo: 1018341-14.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de cartão de crédito consignado – Prova da existência de relação contratual entre as partes – Regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora - Ausência de indício de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico – Inocorrência de ato ilícito – RECURSO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato de cartão de crédito consignado – Prova da existência de relação contratual entre as partes – Regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora - Ausência de indício de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico – Inocorrência de ato ilícito – RECURSO NÃO PROVIDO.